Tribunal: CARF
Processo: 10715.725732/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725732/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.812 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MVFM CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725732/2013-36
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Relatório
Tratam os autos do Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
As cargas chegaram ao país por via aérea, e o agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra após 2 horas do registro de chegada do veículo transportador, gerando
indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo.

Anexo ao auto de infração apresenta cópia da tela do Siscomex-Mantra e cópia do
conhecimento de carga.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, que foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-095.858, de 30/01/2018,
improcedente por unanimidade de votos.
A ciência do acórdão DRJ foi efetuada por meio de sua caixa postal eletrônica em
08/10/2018 e em 29/10/2018 foi solicitada a juntada de recurso voluntário referente a outro
processo, e por isso não foi aceita pela unidade preparadora.
A unidade informa que em 31/10/2018 intimou a empresa, efl. 53/54 informando
a recusa da solicitação de juntada. As folhas citadas referem-se a termo de intimação, sem
assinatura e sem data informadas pela unidade.
Em 31/10/2018 o destinatário recebeu a mensagem com acesso aos documentos,
conforme consta no termo de registro de mensagem de ato oficial na caixa postal DTE.
Em 09/11/2018 foi dada ciência, por termo de ciência por abertura de mensagem,
a interessada sobre a recusa da petição. Em 22/11/2018 foi emitido termo de perempção.
Em 17/12/2018 a empresa apresenta petição onde informa que houve apenas erro
no número do processo colocado no recurso voluntário, mas que o recurso deve ser acolhido por
preencher as condições constantes do art.1010 do CPC.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Em 20/12/2018 a unidade informa ao contribuinte que não existe nos autos a peça
relativa ao recurso voluntário, já que o documento foi recusado pela unidade. Por isso solicita
que a empresa anexe novamente o recurso voluntário.
Assim, fica a empresa intimada a, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento
desta, promover a solicitação de juntada daquele mesmo recurso que o contribuinte
solicitou juntada em 29/10/2018, sem que isso, contudo, caracterize reabertura de
prazo. Caberá ao CARF decidir, diante dos argumentos apresentados, se será ou não
conhecido o recurso que não foi juntada por se referir a outro número de processo.
Em 20/12/2018 foi dada ciência ao contribuinte sobre a intimação da unidade.
Em 15/01/2019 a empresa juntou o recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- prescrição intercorrente;
- denúncia espontânea e razoabilidade;
- aplicação da SCI Cosit no02/2016.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
Preliminar admissibilidade do recurso.
Como relatado a ciência do acórdão DRJ foi efetuada por meio de sua caixa postal
eletrônica em 08/10/2018 e em 29/10/2018 foi solicitada a juntada de recurso voluntário. Dentro
do prazo estipulado pelo Decreto no 70.235/72.
A unidade da RFB recusou a juntada do documento por identificar que ele fazia
menção a outro processo. Após ser cientificada da recusa do documento, ciência em 09/11/2018,
a empresa apresenta petição, em 17/12/2018, onde informa que houve apenas erro no número do
processo colocado no recurso voluntário, mas que o recurso deve ser acolhido por preencher as
condições constantes do art.1010 do CPC.
Resta claro que houve erro da unidade ao não receber o documento.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os requisitos da impugnação, os
mesmos para o recurso voluntário:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Como é possível confirmar, o número do processo administrativo não é requisito
obrigatório para o recebimento do recurso voluntário. Ainda mais com o processo eletrônico, que
a juntada é efetuada diretamente pelo contribuinte, ao processo que está apensado ao seu CNPJ.
No caso, ao se constatar erro no número do processo, deveria a unidade
preparadora simplesmente informar isso em despacho. Não sendo motivo para rejeição.
Fica claro que a unidade deu causa ao não recebimento do recurso voluntário,
indevidamente. E que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal.
Sendo assim, o recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Da imputação legal.
Foi imputada à empresa, a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não garante o
direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da atividade, do
serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
As cargas chegaram ao país por via aérea, em 23/08/2008 às 10:55hs, voo
AAAL0905, MAWB 00135171426, consignatário MVFM Cargo Logistica Internacional LTDA
EPP / Steel Cargo, termo de entrada no08007518-5. O agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra,
em 27/08/2008 às 8:47hs, o documento HAWB 00135171426,
ARIMI899001, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo. Em
desacordo com o art. 8o da IN SRF no 102/94, que estipula que deverá ser informado em até 2
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)

Preliminar
Prescrição intercorrente.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

A recorrente solicita a aplicação da prescrição intercorrente, de acordo com o art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, já que o auto de infração foi lavrado em 20/03/20131 (sic) e o
julgamento somente ocorreu em 30/01/2018:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
....
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Expõe que a natureza do crédito não é de direito tributário, mas decorre de
atuação punitiva de um ente da Administração Pública Federal, e assim, afastam-se as normas de
direito tributário.
O assunto não merece maiores delongas, já que encontra-se superado no âmbito
do CARF, desde a publicação da Súmula no 11, que tornou-se obrigatória para todo Ministério da
Economia com a edição da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18 Atribui a súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no art.
87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.

1 a ciência ocorreu em 10/06/2013
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
A prescrição intercorrente não ocorre no processo administrativo fiscal porque,
uma vez suspensa a exigibilidade do crédito pela interposição de recurso administrativo, o prazo
não pode correr contra a Fazenda Pública.
Deixo de acatar a preliminar.
Denúncia espontânea
Novamente carece de procedência a alegação trazida aos autos.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já analisou o tema:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme disposto no
RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.

Razoabilidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

A recorrente solicita a aplicação do princípios da razoabilidade, baseada no art. 2o
da Lei no 9.784/1999, por terem os registros sido efetuados antes do procedimento fiscalizatório
e lavratura do auto de infração.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: ...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público; ...
Nesse sentido não cabe ao CARF discutir o que está determinado em Lei, sendo
sua aplicação de caráter obrigatório. As discussões sobre a proporcionalidade e razoabilidade das
multas e afronta aos princípios constitucionais não são objeto de deliberação desse Tribunal
Administrativo.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
A recorrente alega que não houve informação fora do prazo, mas sim retificação
das informações prestadas anteriormente, por isso deve ser aplicada a SCI Cosit no 02/2016.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. AS ALTERAÇÕES
OU RETIFICAÇÕES DAS INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS ANTERIORMENTE
PELOS
INTERVENIENTES
NÃO
CONFIGURAM
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO, NÃO SENDO CABÍVEL, PORTANTO, A
APLICAÇÃO DA CITADA MULTA. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Não apresenta os fatos e documentos que comprovem que houve retificação e não
inclusão da informação fora do prazo.
As cargas chegaram ao país por via aérea, em 23/08/2008 às 10:55hs, voo
AAAL0905, MAWB 00135171426, consignatário MVFM Cargo Logistica Internacional LTDA
EPP / Steel Cargo, termo de entrada no08007518-5. O agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra, em 27/08/2008 às 8:47hs, o documento HAWB 00135171426,
ARIMI899001, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo. Em
desacordo com o art. 8o da IN SRF no 102/94, que estipulava que devia ser informado em até 2
horas após o registro de chegada do veículo transportador. Veja que a partir de 2014 houve
alteração na norma permitindo que a informação fosse prestada em até 3 horas.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
O acórdão recorrido errou ao basear sua motivação no art. 4o da IN SRF no
102/94. O artigo trata da informação do Master pelo transportador ou desconsolidador, etapa que
é efetuada antes da chegada do veículo transportador. A multa foi aplicada ao House, ou
conhecimento filhote, já desconsolidado.
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
A autuação se deu por informação relativa ao conhecimento de carga
desconsolidado, House, esse normatizado no art. 8o, como bem citado no auto de infração.
Como pode ser verificado nas telas do Siscomex Mantra, anexas ao auto de
infração a carga consolidada, Master, foi informada em 23/08/2008 as 12:40h, após a chegada do
veículo transportador aéreo que teve entrada registrada em 23/08/2008 as 10:55h. A informação
do Master no sistema gerou uma indisponibilidade por divergência de peso. Não houve
indisponibilidade do Master por informação após a chegada do voo:

No caso do Master, pela aplicação do art. 4o, a carga deve ser informada
previamente à chegada do voo, com o registro dos dados no sistema Sicomex Mantra. O § 2o
estipula as condições para o caso de chegada da carga consolidada após a chegado do voo, que
poderá ser efetuada desde que validada pelo Auditor Fiscal. E o § 3o permite que as informações
sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema
Siscomex Mantra, até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador. Essa é a situação mais utilizada pelos
desconsolidadores que no geral têm seus escritórios localizados no próprio aeroporto.
Já a carga desconsolidada, que é o caso da autuação, foi informada no dia
27/08/2008 às 8:47hs, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo,
ou seja, quase 4(quatro) dias depois da chegada do voo, gerando duas indisponibilidades: por
divergência de peso e por ter sido informada após o prazo. No caso da divergência de peso foi
colocada a informação no sistema que a inclusão foi efetuada após a chegada do veículo porque
foi necessária a retificação do House, por carta de inclusão (carta de correção) no 3087/08. A
indisponibilidade de chegada após o prazo foi liberada dia 29/08/2008 após a apresentação da
carta de correção.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Não se pode perder de vista que o Mantra é o sistema mais antigo do controle do
comércio exterior na RFB, tendo sido implantado em 1994, possuindo tecnologia ultrapassada
para os dias atuais e estando em estágio de substituição pelo novo Módulo CCT AÉREO do
Portal Siscomex, que permitirá o emprego de padrões internacionais para o documento,
reduzindo custos de conformidade para os transportadores. A base para o desenvolvimento é o
modelo do Cargo XML da IATA.
Por isso é uma tela de sistema confusa, de difícil interpretação, privilegiando
códigos alfanuméricos. Entretanto os agentes de carga e os transportadores a utilizam
diariamente e por isso é de conhecimento amplo.
A SCI Cosit no 02/2016 trata da regulamentação efetuada pela Instrução
Normativa no 800, de 27/12/2007. Nela esta uniformizado o procedimento de aplicação da multa
no caso de retificação de informação.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Pela leitura da orientação da Cosit na solução de consulta interna, tem-se que não
será aplicada a multa quando a informação já prestada foi retificada ou alterada. Enfatizo:
informação já prestada. Ou seja, não deve ser aplicada a multa nos casos de retificação já que o
tipo disposto na lei é “deixar de prestar informação”.
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso não houve prestação de informação anterior para ser considerado que foi
efetuado uma retificação. Foi prestada a informação inicial a partir de um documento retificado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725732/2013-36

Por isso não há que se falar que é possível a aplicação da SCI Cosit no 02/2016 que trata de
retificação após a prestação da informação.
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e
no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital